Tribunal: TCU
Processo: 014.849/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8071/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.849/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria de Carvalho Cerqueira da Silveira (XXX.204.755-XX); Antonia Augusta Mendes da Anunciação de Moraes (XXX.557.217-XX); Barbara Barcellos Luiz de Castro (XXX.393.057-XX); Cassia Regina Morais Valbao (XXX.704.647-XX); Ilene Bustamante da Rocha (XXX.736.247-XX); Rachel Vianna de Castro (XXX.802.187-XX); Rita de Cassia Moraes Goulart (XXX.555.977-XX); Sonia Maria Paressa de Souza (XXX.165.007-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.